Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-97.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. Recurso pretendendo a majoração de honorários advocatícios. Embora determinado o recolhimento do preparo recursal, em atenção ao disposto no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, há certidão de que o prazo concedido decorreu sem a manifestação da particular. Inobservância do disposto no art.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. Recurso pretendendo a majoração de honorários advocatícios. Embora determinado o recolhimento do preparo recursal, em atenção ao disposto no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, há certidão de que o prazo concedido decorreu sem a manifestação da particular. Inobservância do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso dos advogados deserto. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento da lide que se deu com base em acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial, em especial laudo técnico elaborado nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO MUNICÍPIO DE ITU. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Contrato emergencial de gestão firmado entre o Município de Itu e organização social para operacionalização de hospital público municipal durante o período pandêmico. Prestação de serviços efetivamente comprovada, ainda que com falhas formais na prestação de contas. Prova pericial realizada nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que atesta a ocorrência da contraprestação. Impossibilidade de negar pagamento sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Dados divergentes entre planilhas da organização social e sistema TABWIN que não comprometem a prova da execução dos serviços, pois ambos se originam da mesma base informacional. Aplicação dos princípios da eficiência, da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço público e da razoabilidade. Formalismo que não pode prevalecer sobre a efetividade da atuação contratual. Reconhecimento do dever de remuneração pelos serviços prestados. 4. Sentença mantida. Recursos fazendário e ex officio desprovidos e Recurso da particular não conhecido